Tribunal: TJBA
Processo: 8074111-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074111-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, MANUELA BASTOS SIMOES AGRAVADO: IRIS BARBOSA DE SOUZA VAZ Advogado(s):ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL. CDC. ARTIGO 27. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 27 do CDC, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 2. Presente relação de consumo, aplica-se a norma especial do código de defesa do consumidor em detrimento do código civil, por força do princípio da especialidade. 3. A interrupção do fornecimento de água decorrente de fato atribuível à atividade desenvolvida pela empresa concessionária de transporte urbano constitui fato do serviço, ensejando responsabilidade objetiva e solidária. 4. Proposta a ação indenizatória dentro do quinquênio legal, não há que se falar em prescrição. 5. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074111-45.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA – CMB/CCR e Agravada IRIS BARBOSA DE SOUZA VAZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.